Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra a decisão proferida em demanda autuada sob o no 0709220-91.2019.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distritro Federal, que deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar que a autarquia distrital se abstenha de cobrar o crédito discutido na demanda. Id 13394888, noticiando a prolação de sentença nos autos de origem. Despacho intimando a parte agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento no feito, tendo em vista sentença proferida nos autos de origem (id 14760088). Petição do agravante manifestando pela perda do objeto do presente agravo, id 15123587. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, foi proferida sentença nos autos de origem, conforme id 12833417. Assim, é cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1158991, 07152702720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator